Tribunal: STF
Processo: HC 98376
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. 
   MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA 
   ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A 
   INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES STF. ORDEM DENEGADA.

1. 	O 
   paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, pela 
   prática do delito latrocínio tentado, previsto no art. 157, § 3º, 
   in fine, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.
2. 	A 
   manutenção da prisão cautelar, na realidade, se baseou em fatos 
   concretos observados pelo Juiz de Direito na instrução processual,
   notadamente a periculosidade do paciente, não só em razão da 
   gravidade do crime perpetrado, mas também pelo modus operandi da 
   empreitada criminosa. 
3. 	Há justa causa para a manutenção da 
   prisão quando se aponta, de maneira concreta e individualizada, 
   fatos que induzem à conclusão quanto à necessidade de se 
   assegurar a ordem pública.
4. 	Como já decidiu esta Corte, "a 
   garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas,
   evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de 
   maiores danos" (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 
   03/06/2005), além de se caracterizar "pelo perigo que o agente 
   representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da 
   segregação" (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 
   18/05/2007).  
5. 	Por fim, "é pacífica a jurisprudência desta 
   Suprema Corte de que não há lógica em permitir que o réu, preso 
   preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em 
   liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos 
   da segregação cautelar" (HC 89.824/MS, rel. Min. Carlos Britto, 
   DJ 28-08-08).
6. 	Habeas corpus denegado.